Tribunal: TJDFT
Processo: 0713863-30.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CAESB. CONTA DE ÁGUA. PROTESTOS INDEVIDOS. DANO MORAL “IN RE IPSA”. VALOR ARBITRADO. REDUÇÃO INCABÍVEL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para, em síntese, condená-la a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 a título de reparação por danos morais.
2. Em seu recurso alega que não mediu esforços para solucionar a demanda do consumidor e que eventual demora para baixa da restrição do nome do recorrido foi decorrente do fluxo administrativo. Acrescenta que os fatos não possuem potencial lesivo, em face do que requer o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir a razoabilidade e a proporcionalidade da quantia arbitrada como indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
5. É incontroverso nos autos que o protesto em nome do autor foi indevido. Nesse sentido, resta caracterizada a falha do serviço passível de reparação por dano moral, que se dá in re ipsa. (STJ, REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI e AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).
6. Em relação ao valor, no caso concreto, é de se entender pela manutenção do valor fixado na sentença (R$ 5.000,00), uma vez que os documentos juntados aos autos comprovam que o ato ilícito teve repercussão negativa na vida do consumidor, impedindo seu acesso a financiamento bancário para aquisição de casa própria. Assim, necessária a reparação com o fim de amenizar o desgaste emocional comprovado, sem proporcionar enriquecimento indevido, além de empregar o efeito pedagógico à empresa quanto à necessidade de maior diligência no desempenho de sua atividade, conforme precedentes desta Turma em casos análogos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido. Sentença mantida.
8. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI e AgInt no AREsp 1281519/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO.